Tribunal: TJBA
Processo: 8104497-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104497-71.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): RICARDO YAMIN FERNANDES APELADO: JOSE DOMINGOS NUNES e outros (2) Advogado(s):ANA MARIA OLIVEIRA DA COSTA, GABRIELE ALANE BORGES PATARO MACHADO ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM NÚMERO REDUZIDO DE BENEFICIÁRIOS. GRUPO FAMILIAR. CARACTERIZAÇÃO DE "FALSO COLETIVO". DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pela Operadora de Plano de Saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a natureza de "falso coletivo" do contrato firmado com microempresa, determinando a substituição dos reajustes anuais aplicados pelos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais/familiares, com a devolução dos valores pagos a maior, além de condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a natureza jurídica do contrato, se efetivamente coletivo empresarial ou "falso coletivo" equiparável ao familiar; (ii) a legalidade dos reajustes aplicados unilateralmente pela operadora com base na sinistralidade e VCMH; (iii) a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro); e (iv) a configuração de danos morais indenizáveis decorrentes da majoração das mensalidades. III. Razões de decidir O contrato, embora formalmente empresarial, conta com apenas três beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar, evidenciando a tipicidade do "falso coletivo". A restituição dos valores pagos a maior deve observar a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ (Tema 929), sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após esta data, respeitada a prescrição trienal. No tocante aos danos morais, a mera cobrança indevida decorrente de interpretação contratual, sem que haja notícia de negativa de atendimento, interrupção dos serviços médicos, rescisão unilateral do contrato ou inscrição em cadastros de inadimplentes, configura dissabor que não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, não ensejando reparação pecuniária. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a condenação por danos morais. Tese de julgamento: "1. Caracteriza-se como 'falso coletivo' o contrato de plano de saúde empresarial firmado por microempresa com número reduzido de beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar, justificando a aplicação dos índices de reajuste da ANS para planos individuais. 2. A cobrança de valores a maior, decorrente de reajuste contratual declarado abusivo, sem reflexos diretos no atendimento à saúde ou à honra do consumidor, não gera, por si só, dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, 14, 42 e 51; Lei nº 9.656/1998; Código Civil, arts. 186 e 927. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8104497-71.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelada JOSE DOMINGOS NUNES e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora